Tribunal: TJMMG
Processo: 2001481-76.2019.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
Processo eproc n. 2001481-76.2019.9.13.0001 Relator: Juiz Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 02/06/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO DISCIPLINAR - EXCLUSÃO DISCIPLINAR NA VIGÊNCIA DO RDPM (DECRETO-LEI N. 23.085/83) - SARGENTO COM MENOS DE TRÊS ANOS DE EFETIVO SERVIÇO, NO MAU COMPORTAMENTO, ADVERTIDA DE EXCLUSÃO, CASO VIESSE A COMETER NOVA FALTA GRAVE OU GRAVÍSSIMA - APRESENTAÇÃO DE CÓPIA FRACIONADA E DESORDENADA DE POUCAS PEÇAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - A exclusão disciplinar se deu em 20/06/1990, quando a recorrente se encontrava com menos de três anos de efetivo serviço, no mau comportamento e estava advertida de demissão, com publicação em BIR, caso viesse a cometer nova transgressão de natureza grave ou gravíssima. - Esta ação foi distribuída na 6ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Capital, em 25/01/2017, quando já havia transcorrido lapso de tempo superior a 27 (vinte e sete) anos. - Incidência da prescrição de fundo de direito. - Improcedência do pedido da apelante, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Luciene Neves da Costa Schleifenbaum e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de ato administrativo disciplinar, movida pela ex-3º Sgt PM Luciene Neves da Costa Schleifenbaum, junto à 6ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte. A ação foi distribuída em 25/01/2017, sob o n. 5007648- 41.2017.8.13.0024. Consta nos autos que a então 3º Sgt PM Luciene Neves da Costa Shleifenbaum foi incluída na PMMG em 16/02/1987, quando foi aprovada no Curso de Formação de Sargentos. Concluído o curso, ela foi classificada no 2º BPM, sediado na cidade de Juiz de Fora. No dia 22/01/1990, a 3º Sgt Luciene estava escalada no radiopatrulhamento da cidade, terceiro turno, como Comandante da RP 1472.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Durante o atendimento de uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo três veículos, por ocasião da elaboração do relatório da ocorrência, trocou, por negligência, a posição de um dos veículos no acidente, ocasionando a vinda do motorista prejudicado à OPM para a correção do erro praticado, bem como a anulação do referido relatório, após este já ter sido encaminhado ao Delegado de Trânsito da cidade. Foi necessário fazer a troca dos documentos. Por estes fatos foi instaurada a Sindicância Regular de Portaria n. 003/90-SR para apurar o ocorrido. A sindicada estava com 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de efetivo, tinha lançadas em seus assentamentos: 2 (duas) notas meritórias, 2 (duas) prisões, sendo uma de natureza grave e outra gravíssima, 4 (quatro) detenções, sendo uma de natureza média, duas de natureza grave e uma gravíssima. Neste curto período de tempo, estava classificada no mau comportamento, estando advertida de exclusão disciplinar pelo BIR 033/89-P2, de 20/06/89, caso viesse a cometer nova falta disciplinar de natureza grave ou gravíssima. Alega a recorrente a existência de vícios na referida sindicância, enumerando, em resumo: - Na respectiva portaria instauradora, houve a omissão de dados importantes para possibilitar a sua defesa, consistentes no número do BO origem do citado relatório; placas e nome dos proprietários dos 3 veículos envolvidos; indicação do motorista que foi à OPM; especificação do documento que foi anulado; nome da autoridade policial, assim implicando vício. - Não houve notificação ou intimação para que especificasse qualquer modalidade de prova como: testemunhal, documental, pericial entre outras. - Não foi colhido o depoimento de José Calixto Antônio Filho, proprietário de um dos veículos envolvidos, a fim de se saber o prejuízo que sofreu. A autora requereu o benefício da justiça gratuita, a declaração de nulidade da Sindicância Regular (SR), da sua solução e dos efeitos dela decorrentes. O Juiz da 6ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Capital intimou a autora para que se manifestasse quanto a eventual prescrição do fundo de direito. Em cumprimento, a autora alegou que havia interposto o requerimento administrativo de ID 17832685, apto a interromper o lapso prescricional, uma vez que não foi solucionado pela Administração Militar, em conformidade com o Decreto n. 20.910/32. A gratuidade da justiça foi concedida. O Estado de Minas Gerais apresentou sua contestação. Em sede de preliminar arguiu a incompetência daquele juízo, com base no art. 125, § 4º, da CF/88, com a redação da EC 45/2004, sob a alegação de se tratar de ação contra ato disciplinar militar. Ainda em sede de preliminar, impugnou a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento da inexistência de critérios objetivos no CPC. A autora não havia demonstrado a falta deTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 condições para o pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios. Também em sede de preliminar, alegou a incidência da prescrição do fundo de direito pleiteado, com base no art. 1º do Decreto n. 20.910/32, pelo decurso de mais de cinco anos entre a exclusão disciplinar e a propositura da presente ação. No mérito, alegou que o Decreto n. 23.085/983, que aprovou o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar de Minas Gerais (RDPM), vigente à época dos fatos, não impunha sindicância regular como medida preparatória ao processo de exclusão de militar, servindo como instrumento hábil para apuração dos fatos e aplicação das medidas disciplinares, tendo em vista que a autora contava com 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de efetivo serviço prestado, conforme dispunha o art. 31, inciso I, e o art. 32, ambos do RDPM. Acrescentou ainda o réu que o processo disciplinar seguiu os princípios da legalidade, ampla defesa e do contraditório, culminando com a exclusão da autora das fileiras da PMMG, conforme as provas produzidas durante a instrução do processo. Ao final, rogou pelo acolhimento das preliminares de incompetência do juízo, justiça gratuita e prescrição quinquenal, para julgar-se extinto o processo. Na eventualidade, pugnou que seja julgado totalmente improcedente o pedido, condenando-se a autora no pagamento das custas, honorários advocatícios e demais cominações legais. O Estado pretende demonstrar e provar suas alegações por todos os meios de prova em direito permitidos, notadamente documental, que, por cautela, desde já ficam requeridas, sem prejuízo de outras que se fizerem necessárias. A autora impugnou a contestação. Em relação às preliminares, alegou que, por haver o fato antecedido a EC/45/2004, permanece a competência da 6ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Capital. Quanto à prescrição do fundo de direito, alegou que interpôs o requerimento administrativo de ID 17832685, apto a interromper o lapso prescricional, uma vez que não foi solucionado pela Administração Militar, nos termos do art. 4º do Decreto n. 20.910/32. No que tange à impugnação da gratuidade de justiça, sustentou se tratar de alegação desprovida de embasamento legal, aliada à sua condição de demitida da PMMG. No mérito, a autora trouxe a mesma argumentação contida em sua inicial. Em decisão proferida, o Juiz de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte declinou da sua competência, com base no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, sob o fundamento de se tratar de ação contra ato disciplinar militar, pelo que os autos foram encaminhados a esta justiça especializada, com distribuição à 1ª AJME. Em sentença proferida, o Juiz de Direito Substituto da 1ª AJME, manteve a gratuidade de justiça. Como a autora não apresentou o ato disciplinar da sua exclusão, não ficou demonstrada a caracterização da prescrição de fundo de direito. Na mesma vertente, a autora não demonstrou o direito que alegava ter. Assim, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, foi rejeitado o pedido da autora, que foi condenada ao pagamento das despesasTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, sendo suspensa a condenação, em decorrência de a autora estar sob o pálio da justiça gratuita. Inconformada, a autora apelou da sentença, apresentando os mesmos argumentos contidos em sua inicial. O Estado apresentou contrarrazões de apelação, invocando os áureos fundamentos contidos na contestação apresentada. Espera seja confirmada a sentença de primeiro grau e negado provimento ao recurso de apelação interposto. Autos remetidos a este Egrégio Tribunal. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. Em pauta para o julgamento. VOTOS JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO A exclusão disciplinar da apelante se deu na vigência do Decreto-Lei n. 23.085, de 10 de outubro de 1983, que tratava, de uma forma geral, de princípios e normas de conduta, em todos os níveis, na aplicação de sanções administrativas. Naquela época, as praças com menos de 5 (cinco) anos de efetivo serviço (período de estabilidade não concluído) podiam ser excluídas do serviço ativo, ex officio, em razão do cometimento reiterado de faltas graves ou de atos desonrosos e ofensivos à dignidade policial militar, conforme previsto nos artigos 30, parágrafo único, e 31, inciso I e II, e § 1º, todos do RDPM, que assim dispunham: Art. 30 - Exclusão disciplinar - Consiste no afastamento “ex-ofício”, da praça, das fileiras da Polícia Militar, nos termos do Estatuto do Pessoal da Polícia Militar e deste Regulamento. Parágrafo único - A exclusão disciplinar pune determinada transgressão ou se aplica como resultante do somatório de punições, em virtude das quais se verifique a inadaptabilidade da praça ao regime disciplinar da Corporação. Art. 31 - Será excluída disciplinarmente a praça com menos de 5 (cinco) anos de efetivo serviço que: I - No mau comportamento, vier a cometer falta disciplinar grave ou gravíssima. II - Cometer ato desonroso ou ofensivo à dignidade policial militar ou profissional, ou atentatório às instituições públicas. § 1º - À aplicação da exclusão disciplinar, prevista no artigo, será precedida de audição da praça em procedimento sumário, em que serão examinadas suas alegações, decidindo-se pela conveniência dessa medida. Art. 31 - A exclusão disciplinar da praça da ativa com mais de 5 (cinco) anos de efetivo serviço, far-se-á mediante submissão a Conselho de Disciplina.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Art. 59 - Para fins disciplinares e para outros efeitos, a praça é considerada de: [...] V - Mau comportamento quando, no período de 1 (um) ano de efetivo serviço, tenha sido punida com até 2 (duas) prisões. Consta, em relatório nos autos, que a ora apelante demonstrava inadaptação à vida policial militar, com dificuldade em se impor como graduada, sendo os seus atos, muitas vezes, incompatíveis com as prescrições regulamentares e com a ética policial militar. Com apenas 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de efetivo serviço, a recorrente já tinha sido punida com 2 (duas) prisões, sendo uma de natureza grave e outra gravíssima, e 4 (quatro) detenções, sendo uma de natureza média, duas de natureza grave e uma gravíssima. Neste curto período de tempo, estava classificada no mau comportamento, o pior de todos, estando advertida de exclusão disciplinar pelo BIR 033/89-P2, de 20/06/89, caso viesse a cometer nova falta disciplinar de natureza grave ou gravíssima, ou seja, ela não poderia ter qualquer punição de natureza grave ou gravíssima, que seria excluída. Tinha que ter uma conduta impecável, até recuperar uma melhora no seu comportamento. Não foi o que ocorreu. Ela trabalhou mal em uma ocorrência de acidente de trânsito, mesmo advertida, trazendo embaraços ao serviço policial, e acabou sendo apenada com a sanção de exclusão das fileiras da PMMG. Não é pertinente à defesa impetrar uma ação anulatória de ato administrativo em 25/01/2017 alegando o cerceamento de defesa, por falta da ampla defesa e do contraditório, se a apelante, naquela época, em 1990, na vigência do RDPM, não tinha passado pelo período probatório de 5 (cinco) anos, para garantir a sua estabilidade profissional. O Decreto-Lei n. 23.085/83, nos artigos 30, parágrafo único, 31, inciso I e II, e § 1º, estabelecia que as praças sem estabilidade, com menos de 5 (cinco) anos de efetivo serviço, no mau comportamento, que viessem a cometer nova falta disciplinar grave ou gravíssima seriam excluídas “ex officio” da corporação. Havia previsão ainda (art. 31, inciso II, § 1º) que a exclusão disciplinar seria precedida da audição da praça em procedimento sumário, em que seriam examinadas suas alegações, decidindo-se depois pela conveniência dessa medida. Essa oportunidade de defesa era o contraditório previsto no Decreto vigente, para que o acusado pudesse se justificar, já que não tinha a estabilidade de 5 (cinco) anos, que poderia lhe garantir um processo administrativo disciplinar, o Conselho de Disciplina, com todas as garantias da ampla defesa e do contraditório, como ocorre atualmente no PAD. Este era o espírito da norma vigente naquela época (1990), que, em meu modesto entendimento, só poderia ser mudado, como foi, com o advento da Lei n. 14.310/2002 (Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais), que revogou o Decreto-Lei n. 23.085/83, trazendo várias e profundas inovações. A alegação da apelante da existência de vícios na portaria instauradora da Sindicância Regular que culminou com sua exclusão, na omissão de dados que possibilitassem sua defesa à época, na falta de oitiva de um dos motoristas envolvidos no acidente de trânsito, na falta de provas documentais,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 testemunhais e periciais, no atual momento, em nada vai adiantar na modificação dos fatos ocorridos há mais de 27 (vinte e sete) anos. Percebo claramente que a apelante apresentou cópia fracionada e desordenada de algumas poucas peças do processo administrativo disciplinar que culminou com a sua exclusão disciplinar, não proporcionando o conhecimento do seu inteiro teor e, assim, a recorrente não se desincumbiu do encargo do ônus da prova, previsto no artigo 373 do CPC. Contudo, sobrepondo-se a todos estes argumentos, surge, de forma invencível, a preliminar de prescrição do fundo de direito, levantada pela Procuradora do Estado de Minas Gerais em sua contestação, conforme documento colacionado no evento 26 dos autos, de origem do Centro de Administração de Pessoal da Diretoria de Pessoal da PMMG, em que comprova, de maneira inequívoca, que a exclusão disciplinar da 3º Sgt PM Luciene Neves da Costa Schleifenbaum se deu em 20/06/1990. Esta ação foi distribuída na 6ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Capital em 25/01/2017, quando já havia transcorrido lapso de tempo superior a 27 anos. É imperioso reconhecer que a matéria aqui tratada se encontra contaminada pela prescrição quinquenal, nos termos do artigo 1º do Decreto n. 20.910/32, que assim estabelece: Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim, todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram. Como se pode verificar, a inércia da apelante em ajuizar esta ação fez incidir sobre o seu direito o instituto da prescrição quinquenal, cujo fundamento principal é exatamente a negligência da titular da pretensão, no exercício do seu direito, em tempo certo, com a ação correspondente. O interesse social exige que tenham solução definitiva as situações contrárias ao direito, ou mesmo pendentes, por certo lapso de tempo. Se o titular de um direito permanecer inerte, sem providenciar o efetivo exercício de seu direito, através do pedido de prestação jurisdicional, consubstanciado pela propositura da ação, sua conduta provoca o estabelecimento de incertezas que a ordem jurídica condena e repele, razão pela qual ela impõe um termo para sua cessação. Consequência disso é que a prescrição, apesar de ter por fim extinguir as ações, pela via reflexa, acaba por extinguir o próprio fundo de direito. Foi criada como medida de ordem pública, para que a instabilidade do direito não viesse a perpetuar-se, com sacrifício da harmonia social, que é a base fundamental do equilíbrio sobre o qual se assenta a ordem pública. Nesse sentido, destaco as palavras de Hely Lopes Meireles: [...] a prescrição administrativa e a judicial impedem a anulação do ato no âmbito da Administração ou pelo Poder Judiciário. E justifica-se essa conduta porque o interesse da estabilidade das relações jurídicas entre o administrado e a Administração ou entre essa e seus servidores é também interesse público, tão relevante quanto os demais. Diante disso, impõe-se a estabilização dos atos que superem os prazos admitidos para suaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 impugnação, qualquer que seja o vício que se lhes atribua. Quando se diz que os atos nulos podem ser invalidados a qualquer tempo, pressupõe-se, obviamente, que tal anulação se opere enquanto não prescritas as vias impugnativas internas e externas, pois, se os atos se tornaram inatacáveis pela Administração e pelo Judiciário, não há como pronunciar-se sua nulidade. (MEIRELES, H. L. Direito Administrativo Brasileiro. 26ª ed. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 196/197). Atento a este entendimento, o Pleno deste Tribunal de Justiça Militar entendeu por bem sumular a questão, a fim de extirpar qualquer dúvida quanto à aplicabilidade do Decreto n. 20.910/32 às ações judiciais movidas por militares contra atos disciplinares, na medida em que constituem espécies de ações deduzidas contra a Fazenda Pública estadual. Nesse sentido, vale observar o enunciado da Súmula n. 5 deste TJM: SÚMULA N. 5 A prescrição do fundo de direito contra a administração militar é de cinco anos. Referência legislativa: art. 1º do Decreto n. 20.910/32 Precedente: Embargos Infringentes n. 06 Ante o exposto, a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser decidida de ofício em qualquer grau de jurisdição. A apelante deixou de exercer o seu direito no tempo certo, ao permanecer inerte, fluindo lapso temporal superior a cinco anos, que, por via reflexa, acabou por extinguir o próprio fundo de direito. Diante do exposto, reconheço a incidência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, julgando improcedente o pedido da apelante, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. Nesses termos, nego provimento ao recurso. É como voto. JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Juízes, na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente juiz relator para também negar provimento ao recurso interposto. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. Juiz Relator, que negou provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 2 de junho de 2020. Juiz Rúbio Paulino Coelho Relato